Tribunal: TJES
Processo: 0037718-04.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037718-04.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JILDECY OLIVEIRA GONCALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR:
DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. PROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se admite a isenção da pena de multa, prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade.
2. O apelante não logrou êxito em demonstrar sua alegação de hipossuficiência, a qual deverá ser averiguada pelo MM. Juiz da Execução. Precedente TJES.
3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto por
JILDECY OLIVEIRA GONÇALVES
(fls. 306-311), em face da sentença, de fls. 218-223, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória - ES, que julgou procedente a denúncia e condenou o réu, pela prática do crime de roubo circunstanciado, pratica em concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto, na forma do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Em suas razões, o apelante requer, em síntese, o afastamento da pena de multa, com base na sua situação de hipossuficiência financeira.

Quanto aos fatos, narra a denúncia, que, no dia 29 de novembro de 2016, por volta das 23h45min., na Avenida Nossa Senhora da Penha (em frente ao Banco Itaú), em Vitória-ES, os denunciados Jildecy Oliveira Gonçalves, ora apelante, e Tiago da Cruz, em concurso e desígnio de ações, e mediante grave ameaça, anunciaram assalto e renderam as vítimas, Rosilda Floriano Resende, Wanderleia Floriano Resende e Roseane, que se encontravam em ponto de ônibus daquela localidade, exigindo que elas entregassem seus celulares e demais pertences pessoais.

Registra, ainda, a peça acusatória, que, diante da resistência da vítima Rosilda, o denunciado Jildecy teria arrancado a sua bolsa, com violência e vasculhado o interior da mesma, onde encontrou o celular da ofendida e apoderou-se do mesmo. Na sequência, os acusados empreenderam fuga, porém, após diligências realizadas nas redondezas, foram localizados, reconhecidos pelas vítimas e revistados, sendo encontrado o celular produto do roubo.

Após analisar os autos, passo à apreciação do pedido formulado.

O apelante pleiteia, exclusivamente, o afastamento da pena de multa, sob o argumento de que não dispõe de condições financeiras para arcar com a referida sanção.

Sem razão o recorrente, uma vez que tal espécie de reprimenda se submete ao critério bifásico, segundo o qual, na primeira fase deve-se levar em consideração as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, bem como as eventuais agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição de pena e, na segunda fase, será fixado o valor de cada dia-multa, a partir da situação financeira do apenado.

No presente caso, observo que, na primeira fase, a quantidade de dias-multa foi mantida no mínimo legal, em 10 dias-multa, contudo, diante da causa de aumento, prevista no inciso II, do §2º do art. 157, foi aumentada à fração de 1/3 (um terço), sendo, fixada, definitivamente, em 13 (treze) dias-multa, patamar que considero adequado, razoável e proporcional ao “quantum de reprimenda corporal, correspondente à pena de 05 (cinco) anos e04 (quatro) meses de reclusão

Ademais, verifico que foi levada em consideração a hipossuficiência do apenado no momento do arbitramento, eis que cada dia-multa foi fixado à razão mínima de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Assim, estando a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal, e devidamente respeitada a hipossuficiência econômica do apelante em sua fixação, não há possibilidade da redução desta penalidade, tampouco de isenção, consoante a jurisprudência do STJ e desta Câmara, cujas ementas transcrevo a seguir:

[...] 4.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. (...). 6. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AgRg-AREsp 2.026.736; Proc. 2021/0390357-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 24/05/2022; DJE 27/05/2022).

EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE.
Estando a multa inserida no preceito secundário do tipo penal, inviável sua exclusão ou redução do valor, sobretudo quando constatada a proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade
. (...). PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS DESPROVIDOS. (TJES; APCr 0000357-12.2018.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 09/11/2022; DJES 21/11/2022)

Acrescento que o recorrente não acostou aos autos prova de sua hipossuficiência, o que, por si só, impossibilita o acolhimento do pedido, o qual será apreciado pelo juízo da execução, competente para verificar a real situação de miserabilidade do acusado. Nesse sentido:

[...] O apelante não logrou êxito em demonstrar sua alegação de hipossuficiência, a qual deverá ser averiguada pelo MM. Juiz da Execução (TJES, Classe: Apelação Criminal, 001190021483, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 24/03/2022)

Por esses fundamentos, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (Id. n.º 5234665),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. SUBST. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar